Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721973-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E S P A C H O Considerando a celebração de acordo extrajudicial noticiado conforme petição de ID. 42084098, retire-se da pauta os presentes autos. Após, aguarde-se informações quanto à homologação do referido acordo na primeira instância para conclusão. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2022 12:05:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador